Tribunal: TJSP
Processo: 2262245-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação de erro no acórdão embargado – Decisão de deferimento liminar de interdito proibitório - Superveniente prolação de sentença que julgou procedente a ação e confirmou a tutela de urgência – Recurso de apelação pendente de julgamento por esta C. Câmara - R. decisão agravada, de natureza provisória, substituída pela de cognição exauriente - Recurso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação de erro no acórdão embargado – Decisão de deferimento liminar de interdito proibitório - Superveniente prolação de sentença que julgou procedente a ação e confirmou a tutela de urgência – Recurso de apelação pendente de julgamento por esta C. Câmara - R. decisão agravada, de natureza provisória, substituída pela de cognição exauriente - Recurso prejudicado - Artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil - Recurso não conhecido.